Tribunal: TJES
Processo: 5005921-16.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005921-16.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DA MATTA AMBROSIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GARANTIA ESTENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFEITO E INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. TESES RECURSAIS QUE REITERAM ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS NA ORIGEM. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA E ORIENTAÇÕES CONTRADITÓRIAS, CULMINANDO NA NECESSIDADE DE REPARO POR TERCEIRO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DOS TRANSTORNOS, PERDA DE TEMPO ÚTIL E FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO, NÃO SENDO IRRISÓRIO NEM EXORBITANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais na qual se reclama, em síntese, falha na prestação de serviço de garantia estendida, o que gerou danos ao consumidor.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, devendo a requerida pagar ao Autor o valor de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), corrigida monetariamente desde a data do desembolso (31/01/2025), nos termos da súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% a conta da citação (art. 405, do Código Civil). A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base na Tabela Prática do TJES (INPC), e os juros de mora serão de 1% ao mês; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data da vigência da Lei nº 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.905/2024. Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, será considerado percentual igual a zero para fins de cálculo dos juros de mora no período de referência (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação dada pela lei nº 14.905/2024);

b)

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença sob os argumentos de ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de conduta ilícita e, subsidiariamente, redução dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que as razões recursais se limitam a rediscutir os fundamentos de contestação já rejeitados em Sentença, tais como a ausência de defeito no produto e o reparo do produto por terceiro, realizado pelo próprio consumidor.

Contudo, tal qual o juízo
a quo
, entendo não ser o caso de acolhimento da defesa. Isso porque tanto a narrativa do consumidor quanto as provas colacionadas aos autos são contundentes ao demonstrar que o serviço inicialmente prestado pela recorrente fora defeituoso, o que acabou por fazer com que o recorrido precisasse procurar terceira pessoa para resolver a situação, além de gastar dinheiro desnecessário com problemas inexistentes.

O pagamento de uma garantia estendida pressupõe a facilidade da devida assistência em momento de necessidade, o que, contudo, não se verificou nos autos, já que a má prestação do serviço gerou ao consumidor inclusive gastos extras.

O documento de ID 18873520, qual seja, a negativa de conserto do aparelho por suposto bom funcionamento do produto, demonstra, em verdade, falta de comunicação interna da própria empresa, uma vez que o técnico que havia comparecido ao local não observou o bom funcionamento do produto, mas apenas atribui o problema a fato alheio (rede elétrica).

Já o documento de ID 18873519, que representa a nova visita do funcionário da recorrente, demonstra claramente que o consumidor foi orientado de forma equivocada pelo prestador de serviço, que apesar de ter constado suposto problema na rede elétrica inicialmente, agora havia verificado problema na placa eletrônica.

A situação se agrava ainda mais após o consumidor despender considerável valor com o item supostamente defeituoso e o aparelho de ar-condicionado continuar com defeito, tendo que contratar terceira pessoa para que seu problema pudesse ser resolvido, em virtude da falta de confiança na empresa recorrente.

Portanto, verificada a contratação do serviço de garantia estendida (ID 18873524 e ID 18873526) e atestado todo o imbróglio causado pela sua má prestação, devida a indenização material e moral fixada em sentença, mormente quando a fornecedora de serviços não foi capaz de desconstituir as alegações do consumidor, não tendo acostado qualquer documento probatório aos autos.

Admitindo-se a responsabilidade por danos morais, que se verificam em virtude dos sucessivos erros da empresa recorrente, que colocaram o consumidor em situação de verdadeiro estresse e perda de tempo útil, menciono que o valor fixado em sentença se encontra adequado ao caso, pois respeita a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, além de garantir o caráter punitivo-pedagógico.

Registro, ainda, no tocante ao
quantum
arbitrado, que determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que sua modificação

em sede recursal só é possível quando constatado que o valor fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)